Tribunal: TJDFT
Processo: 0700641-86.2021.8.07.0018
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-03-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. DOCUMENTOS NOVOS. JUNTADA. NÃO CABIMENTO. MÉRITO. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. ÓBITO DO EX-SERVIDOR. PAGAMENTO INDEVIDO DA REMUNERAÇÃO PELA ADMINISTRAÇÃO. LEVANTAMENTO DA QUANTIA. PRESUNÇÃO IMPUTADA AOS HERDEIROS. IMPOSSIBILIDADE. ALEGAÇÃO NÃO COMPROVADA. ÔNUS DA PROVA DO AUTOR. ART. 373, I, DO CPC. RESTITUIÇÃO INDEVIDA. ENRIQUECIMENTO ILÍCITO DA ADMINISTRAÇÃO. VEDAÇÃO. PEDIDO DOS RÉUS DE COMPENSAÇÃO COM 13o NÃO PAGO. NÃO CONHECIMENTO. VIA INADEQUADA. IMPROCEDÊNCIA DO PLEITO AUTORAL. SENTENÇA REFORMADA.
1. Em regra, os documentos devem ser juntados aos autos com a petição inicial ou com a resposta (CPC, art. 434), salvo: a) quando destinados a fazer prova de fatos ocorridos depois dos articulados; ou b) para contrapô-los aos que foram produzidos nos autos (CPC, art. 435). Ademais, a apresentação de documentos que se tornaram conhecidos, acessíveis ou disponíveis após a petição inicial ou à contestação devem vir acompanhados de comprovação do motivo que impediu a parte de juntá-los anteriormente (CPC, art. 435, parágrafo único). Assim, não se inserindo o caso em nenhuma das exceções legalmente previstas, não é permitida a juntada de documentos em sede recursal.
2. Tratando-se de ação de ressarcimento de valores indevidamente depositados pela Administração a título de proventos após o óbito de servidor público, o pleito deve ser direcionado àqueles que, comprovadamente, enriqueceram-se ilicitamente, e não ao espólio que, por seu turno, somente responde pelas dívidas contraídas pelo falecido. Precedente STJ.
3. Pela regra geral da distribuição do ônus da prova, a qual não está imune as ações ajuizadas pelo Poder Público, caberia ao autor, no caso, o Distrito Federal, o ônus de comprovar que a retirada do numerário depositado na conta do ex-servidor falecido foi realizada por seus herdeiros, conforme preconiza o art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil. Dessa forma, não se pode fundamentar a condenação dos réus na simples presunção de que eventual movimentação na conta do falecido é realizada pelos familiares e sucessores.
4. Comprovado o depósito indevido de vencimentos após o óbito do servidor, mas não demonstrado que o levantamento de tais quantias fora realizado pelos seus herdeiros, incabível a condenação ao ressarcimento pretendido, sob pena de configurar enriquecimento ilícito por parte da Administração Pública, na medida em que receberia valores por aqueles que não foram comprovadamente os responsáveis pelo prejuízo alegado.
5. O pedido de compensação entre eventual ressarcimento a ser imputado aos herdeiros com o valor alegadamente não pago de 13o proporcional não pode ser conhecido, seja porque não realizado pela via adequada, seja porque, ainda que intentado por meio de reconvenção, o pleito padeceria de legitimidade.
6. Apelação conhecida e parcialmente provida. Sentença reformada.